Tribunal: TJMT
Processo: 1003281-08.2023.8.11.0050
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003281-08.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MASSON MORETTI & BARBOSA DE MESQUITA LTDA - CNPJ: 02.287.603/0001-41 (APELADO), RODRIGO MASSON MORETTI - CPF: 008.772.031-05 (APELADO), LEONARDO MASSON MORETTI - CPF: 008.772.011-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença proferida na execução fiscal ajuizada em face de Masson Moretti & Barbosa de Mesquita Ltda. e outros, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse processual diante do não atendimento dos requisitos fixados no Tema 1184 do STF. O exequente sustenta violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação à decisão surpresa, bem como a necessidade de concessão de prazo de 180 dias para regularização administrativa, defendendo que o protesto da CDA seria suficiente para o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o protesto da Certidão de Dívida Ativa, isoladamente, supre os requisitos fixados no Tema 1184 do STF para o ajuizamento e prosseguimento de execução fiscal de baixo valor; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa; e (iii) determinar se o prazo de 90 dias concedido para adequação às diretrizes do precedente vinculante foi insuficiente.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar o Tema 1184 da repercussão geral, assentou que a extinção de execuções fiscais de baixo valor decorre do princípio da eficiência administrativa e exige a adoção prévia de providências administrativas e o protesto do título. Os requisitos são cumulativos.

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ define como de baixo valor as execuções inferiores a R$ 10.000,00. O crédito executado é inferior a esse parâmetro. O ente público comprovou apenas o protesto. Não demonstrou tentativa de conciliação ou outra medida administrativa.

5. Não há violação ao contraditório ou decisão surpresa quando o juízo de origem intima previamente o exequente e concede prazo razoável (90 dias) para a adequação aos precedentes obrigatórios.

6. A eficácia vinculante das decisões em repercussão geral impõe sua observância por todos os entes federados. A disciplina das condições da ação e do procedimento é matéria de competência da União. Não há violação à autonomia administrativa.

7. A ausência de comprovação do esgotamento da via administrativa configura falta de interesse processual na modalidade necessidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção de execução fiscal de baixo valor exige a comprovação cumulativa do protesto da CDA e da adoção prévia de tentativa de solução administrativa, nos termos do Tema 1184 do STF. 2. A concessão de prazo razoável para adequação afasta alegação de decisão surpresa. 3. A aplicação de precedente vinculante em repercussão geral não viola a autonomia federativa.”

Dispositivos relevantes citados:
STF, Tema 1184; CNJ, Resolução nº 547/2024; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208 (Tema 1184), relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STJ, Súmula nº 189.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, na execução fiscal ajuizada em face de
MASSON MORETTI & BARBOSA DE MESQUITA LTDA.
e outros, que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Sem ônus.

O apelante alega que houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

Sustenta que não foi oportunizada a suspensão do processo por 180 dias para a regularização administrativa conforme as diretrizes do Tema 1184 do STF.

Argumenta que a autonomia dos entes federados foi mitigada e que o cumprimento do protesto do título seria suficiente para o prosseguimento da demanda.

Requer o provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento da execução.

Não há contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia reside na verificação do interesse processual em observância ao Tema 1184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Compulsando os autos, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 17/10/2023, visando à cobrança de crédito tributário referente ao ISSQN, representado pela CDA nº 260/2023, no valor originário de R$ 3.814,40. A empresa executada foi regularmente citada, todavia não foram localizados bens passíveis de constrição.

Em 28/05/2024, o juízo de origem intimou o exequente para manifestar-se acerca da incidência do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, oportunidade em que foi deferida a suspensão pelo prazo de 90 dias, a fim de viabilizar a adoção das providências pertinentes.

O Município limitou-se a comprovar o protesto do título (Id. 339020940).

Em 07/10/2025, sobreveio a sentença extintiva sob o fundamento de que não houve o cumprimento integral dos requisitos cumulativos previstos no precedente vinculante (Id. 339021361).

Não assiste razão ao apelante
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral, fixou que a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor decorre do princípio da eficiência administrativa. A tese firmada exige a prévia adoção de duas providências distintas:
a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título
.

A conjunção aditiva utilizada na tese revela a natureza cumulativa dos requisitos. No caso, o Município logrou êxito apenas na comprovação do protesto, omitindo-se quanto à demonstração de qualquer tentativa de autocomposição ou medida administrativa prévia ao prosseguimento judicial.

A Resolução n. 547/2024 do CNJ, que integra o microssistema de racionalização judiciária, define como de baixo valor as execuções inferiores a R$ 10.000,00. Sendo o valor da causa significativamente inferior a esse patamar, a demonstração da utilidade-necessidade da jurisdição torna-se ainda mais rigorosa.

A execução fiscal deve ser tratada como medida de caráter subsidiário. A utilização da máquina pública para créditos de reduzida monta sem a prova da exaustão das vias administrativas fere o princípio da economicidade e sobrecarrega o Poder Judiciário em detrimento de demandas mais complexas e urgentes.

No tocante à alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação à decisão surpresa, os autos demonstram que tais garantias foram plenamente exercidas. O Município foi instado a se manifestar especificamente sobre o Tema 1184 e teve o feito suspenso para adequação.

O argumento de que seriam necessários 180 dias para a regularização administrativa não prospera. O prazo de 90 dias concedido pelo juízo de origem mostra-se razoável e suficiente para que a Fazenda Pública iniciasse os procedimentos de conciliação ou apresentasse justificativa técnica para a sua inviabilidade, o que não ocorreu.

No que tange à autonomia federativa, cumpre salientar que a fixação de condições para o exercício do direito de ação e de normas de procedimento é matéria de competência legislativa da União e de interpretação constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

A eficácia
erga omnes
e vinculante das decisões em repercussão geral impõe o seu cumprimento por todos os entes da federação, não constituindo ingerência indevida na gestão tributária local.

A autonomia administrativa não é absoluta e deve se harmonizar com os princípios da segurança jurídica e da isonomia. A extinção do processo reflete a aplicação de uma norma de processo e de política judiciária nacional voltada à otimização do acesso à justiça.

Dessa forma, a inércia do exequente em comprovar o esgotamento da via administrativa, após devidamente intimado para tanto, atrai a falta de interesse processual na modalidade necessidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026